Tribunal: TJDFT
Processo: 0011258-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0011258-60.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) APELANTE: EVERTON LEANDRO DE CARVALHO LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de ID 25512591. Retire-se o feito da pauta virtual e inclua-se em pauta telepresencial, da qual deverão ser intimados os causídicos, para fins de sustentação oral. Intimem-se. Brasília -, 11 de maio de 2021 14:11:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora